Tribunal: TJPA
Processo: 0800998-24.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800998-24.2022.8.14.0025

APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: VALDINAR SEBASTIAO DA PAZ

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE BENS. FINALIDADE EXCLUSIVA DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. VIABILIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO CONEXO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Lúcia dos Santos Silva, representante legal da menor impúbere M.C.D.S.D.P., contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de inventário negativo ajuizada em face do espólio de Valdinar Sebastião da Paz, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O pedido visava à nomeação de inventariante para fins de regularização da representação da herdeira menor em inventário diverso, relativo à sucessão dos avós paternos do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a instauração de inventário negativo com a única finalidade de viabilizar a nomeação de inventariante para representação processual de herdeira menor em outro processo sucessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispensa a abertura de inventário formal para a habilitação de herdeiros em ações judiciais, inclusive em processos sucessórios, desde que comprovada a qualidade de herdeiro e a regular representação processual.

4.

A inexistência de bens a inventariar afasta o objeto próprio do inventário judicial, tornando inadequada a via eleita quando não houver litígio entre herdeiros nem patrimônio a partilhar.

5.

A regularização da representação processual da herdeira menor em inventário diverso pode ser promovida por meio de requerimento incidental de habilitação, nos termos do art. 688, II, do CPC, sem necessidade de nomeação formal de inventariante em processo autônomo.

6.

A ausência de utilidade concreta do processo justifica o reconhecimento da falta de interesse de agir e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A abertura de inventário negativo é incabível quando inexistentes bens a partilhar ou litígios sucessórios.

2.

A nomeação judicial de inventariante não é requisito para habilitação de herdeiros em processos sucessórios conexos.

3.

A habilitação de herdeiros pode ser realizada incidentalmente nos autos em trâmite, desde que comprovada a legitimidade e representação adequada, conforme o art. 688, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 664; 665; 688, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1607604/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 11.04.2022, DJe 18.04.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA LÚCIA DOS SANTOS SILVA
, na qualidade de representante legal da menor impúbere
M.C.D.S.D.P
, contra sentença proferida nos autos de ação de inventário negativo ajuizada em face do espólio de
VALDINAR SEBASTIÃO DA PAZ
, falecido pai da menor, que tramitou perante o juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA.

A decisão recorrida (ID 21992269), julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não há interesse de agir na propositura da ação de inventário negativo, uma vez que: (i) o falecido não deixou bens a inventariar; (ii) não há previsão legal para inventário negativo; (iii) eventual habilitação processual dos herdeiros pode ocorrer sem a necessidade de nomeação judicial de inventariante, conforme previsto no art. 688, II, do CPC. A magistrada consignou que o requerimento visava exclusivamente viabilizar a regularização da representação processual da herdeira menor em ação de inventário dos avós paternos do de cujus, que tramita na 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões, o que, por si só, não justificaria a utilização do inventário negativo.

Em suas razões recursais (ID 21992270), a apelante alega, em preliminar: (i) a tempestividade do recurso, com base no art. 231, inciso V, do CPC; (ii) a manutenção da gratuidade judiciária, nos termos da Lei nº 13.105/2015, mediante declaração de hipossuficiência (ID 21992271), e (iii) a existência de interesse recursal, dada a sucumbência total sofrida.

No mérito, sustenta: (i) a presença do interesse de agir, uma vez que, ao contrário do que constou na sentença, o falecido deixou sim bem a partilhar — consistente na quota-parte de imóvel localizado em Brasília/DF, herdado do espólio de seus genitores Eunice Maria Da Paz e Sebastião Mariano Da Paz, cujo inventário foi processado na 4ª Vara de Família de Ceilândia/DF (proc. nº 0738571-34.2017.8.07.0001), e onde o falecido figurava como herdeiro. Informa que o falecimento de Valdinar apenas foi confirmado no ano de 2023, razão pela qual a sucessão não foi promovida antes.

Afirma ainda: (ii) que a menor impúbere, sendo única herdeira, necessita da nomeação judicial de inventariante para viabilizar a regularização de sua condição sucessória e processual; (iii) que o bem deixado não supera o limite de mil salários-mínimos, ensejando a adoção do rito de arrolamento comum, inclusive cabível nos casos em que há incapaz, conforme os arts. 664 e 665 do CPC; e (iv) que a sentença recorrida incorreu em error in judicando, violando o direito de acesso à justiça da menor.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do interesse de agir e o consequente processamento do inventário/arrolamento em favor da recorrente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, ofertou parecer acostado ao ID nº 25648108, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a via processual eleita revela-se desnecessária, podendo a habilitação da menor se dar nos próprios autos do inventário dos avós do de cujus, sem necessidade de instauração de inventário negativo ou nomeação de inventariante, conforme autorizado pelo art. 688, II, do CPC/2015, e conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à
possibilidade jurídica da instauração de inventário negativo com a finalidade exclusiva de obtenção de nomeação de inventariante
, a fim de que a representante da menor impúbere, única herdeira do de cujus, possa atuar processualmente em demanda sucessória diversa, atinente à herança dos avós da infante.

A sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução do mérito, à luz do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse processual. Fundamentou que não há bens deixados pelo autor da herança, e que, não havendo espólio a ser administrado ou partilhado, revela-se desnecessária a nomeação de inventariante para o alcance da finalidade pretendida, a qual pode ser atingida por via incidental, consoante o art. 688, II, do CPC/2015, in verbis:

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

II - Pelos sucessores do falecido, em relação à parte

A recorrente, por sua vez, sustenta a existência de patrimônio a ser partilhado, consistente em direitos hereditários decorrentes do quinhão que caberia ao falecido no inventário de seus genitores. Argumenta, ainda, que, diante da condição de incapaz da menor, esta não poderia requerer diretamente sua habilitação, sendo necessária a formalização de sua representação por meio de nomeação judicial de inventariante.

Todavia, razão não assiste à apelante.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não é necessária a abertura formal de inventário
para fins de habilitação de herdeiros em demandas judiciais, inclusive execuções ou processos de inventário conexos, bastando que seja demonstrada a qualidade de herdeiro e a regularidade da representação processual.

Destaco o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESPROVIDO. 1. A decisão agravada não comporta reparos, por guardar consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de que não se mostra necessária a abertura de inventário para fins de habilitação dos herdeiros no processo executivo. 2. Em julgado semelhante assentou-se que é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para habilitação dos herdeiros no processo de execução, é desnecessária a abertura do inventário (AgInt no REsp 1600735/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 05/09/2016). 3. Agravo interno do Instituto de Previdência a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1607604 RS 2019/0318720-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022)

No caso em apreço, observa-se que a presente demanda não possui objeto sucessório autônomo, uma vez que não há bens deixados pelo autor da herança a serem arrecadados ou partilhados, tampouco se verifica a existência de conflito entre herdeiros, o que descaracteriza a própria finalidade do inventário judicial.

O que se pretende, em verdade, é conferir efetividade à atuação da herdeira em outro processo de inventário. Trata-se de situação que pode, e deve, ser resolvida incidentalmente, por meio de requerimento de habilitação nos autos respectivos, devidamente instruído com os documentos que comprovem a condição sucessória da menor.

Com precisão, o Ministério Público destacou em parecer (ID nº 25648108):

“No caso específico, verifico que o entendimento pacificado na Corte Especial é no sentido de que, para habilitação dos herdeiros no processo de execução, é desnecessária a abertura do inventário (...) se a parte pretende regularizar sua condição de sucessora no inventário dos seus avós, deveria ajuizar pedido de habilitação nos autos. antes de propor o formal de partilha na ação de inventário, ou podendo requerer o inventário extrajudicial”.

Assim sendo, ausente a utilidade concreta e a necessidade da via processual eleita, impõe-se reconhecer a
carência de interesse de agir
, o que justifica a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em todos os seus termos, a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026